Tribunal: TJDFT
Processo: 0735689-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735689-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILL RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DILL RESTAURANTE LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0739091-91.2017.8.07.0001, movido por BANCO SAFRA S A. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante, nos seguintes termos (ID 243674201): “Trata-se de Cumprimento de Sentença em fase de processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), no qual sobrevieram Exceções de Pré-Executividade apresentadas pelas empresas D&amp;M BAR E RESTAURANTE LTDA (ID 241608029) e DILL RESTAURANTE LTDA (ID 241621246), incluídas como terceiras interessadas em razão do referido incidente. Em suas peças de defesa, as excipientes suscitam, em síntese e de forma convergente, a nulidade de suas citações por edital, ao argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios para a sua localização pessoal antes da determinação da citação ficta, em violação ao disposto no artigo 256 do Código de Processo Civil. Alegam, ainda, a sua ilegitimidade passiva para figurar na execução, sustentando a ausência dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no artigo 50 do Código Civil, por não haver prova robusta de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial que as vincule à dívida originária. A empresa DILL RESTAURANTE LTDA argui, adicionalmente, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva. Requerem, ao final, o acolhimento das exceções para que seja declarada a nulidade da citação e, no mérito, a sua exclusão do polo passivo da demanda. Conforme certificado pela Secretaria deste Juízo (ID 241645607), as empresas D&amp;M BAR E RESTAURANTE LTDA e DILL RESTAURANTE LTDA foram, de fato, citadas por edital, tendo a Curadoria Especial apresentado contestação por negativa geral em seu favor (ID 237533918), antes da constituição de patronos particulares e da apresentação das presentes exceções. A parte exequente, BANCO SAFRA S.A., por sua vez, peticionou nos autos (ID 241630027), requerendo o prosseguimento dos atos executórios, com o bloqueio de veículos via sistema RENAJUD em nome das empresas incluídas no IDPJ, reforçando os fundamentos que levaram o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a deferir o arresto cautelar de ativos financeiros. É o relatório. Decido. DAS EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE As matérias arguidas pelas excipientes demandam análise pormenorizada, distinguindo-se as questões de ordem processual daquelas atinentes ao mérito da desconsideração da personalidade jurídica. Da Alegada Nulidade da Citação por Edital Ambas as excipientes, D&amp;M BAR E RESTAURANTE LTDA e DILL RESTAURANTE LTDA, fundamentam sua defesa primordialmente na tese de nulidade da citação por edital. Argumentam que tal modalidade citatória, de natureza excepcional, foi deferida de forma prematura, sem o exaurimento das diligências necessárias à sua localização pessoal, como a busca nos endereços dos sócios administradores ou a tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça. Contudo, a análise da marcha processual revela que a pretensão anulatória resta superada. O instituto da citação tem por finalidade precípua dar ciência inequívoca ao réu ou executado sobre a existência de uma demanda judicial em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso concreto, independentemente de qualquer vício que pudesse macular o ato citatório editalício, é fato incontroverso que as empresas excipientes compareceram espontaneamente aos autos, por intermédio de advogados regularmente constituídos, para apresentar suas defesas por meio das exceções de pré-executividade. Tal comparecimento, nos exatos termos do que dispõe o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, supre a falta ou a nulidade da citação. Ao se manifestarem no processo, arguindo não apenas a nulidade do ato de comunicação, mas também matérias de mérito como a ilegitimidade passiva e a prescrição, as excipientes demonstraram ter alcançado a plena ciência da execução contra elas direcionada, atingindo-se, por via transversa, o objetivo primordial do ato citatório. A partir do momento em que ingressam no feito e exercem ativamente seu direito de defesa, não há mais que se falar em prejuízo decorrente de eventual irregularidade na citação, tornando-se descabida a anulação dos atos processuais subsequentes. Dessa forma, a análise conjunta dos elementos processuais, notadamente o comparecimento espontâneo das partes e o efetivo exercício do direito de defesa, leva à conclusão de que a finalidade da citação foi plenamente atingida, não havendo nulidade a ser declarada. Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da citação arguida por D&amp;M BAR E RESTAURANTE LTDA e DILL RESTAURANTE LTDA. Da Ilegitimidade Passiva e Ausência dos Pressupostos para a Desconsideração da Personalidade Jurídica No que tange ao mérito das exceções, as empresas defendem sua exclusão do polo passivo sob o argumento de que não estão presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Afirmam ser pessoas jurídicas autônomas, sem qualquer vínculo societário, patrimonial ou de gestão com a devedora principal, e que a parte exequente não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A exceção de pré-executividade, como é cediço, constitui meio de defesa atípico, admitido pela doutrina e pela jurisprudência para a arguição de matérias de ordem pública e questões que não demandem dilação probatória, ou seja, que possam ser comprovadas de plano, por meio de prova documental pré-constituída. A controvérsia instaurada no presente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, todavia, reveste-se de notória complexidade fática. O exequente sustenta a existência de um grupo econômico de fato, gerido de forma oculta pelo executado originário, com o propósito de fraudar credores, indicando uma série de elementos que, em sua visão, configuram a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. As excipientes, por outro lado, negam tais alegações, apresentando suas próprias versões dos fatos e documentos societários. Aferir a veracidade de tais alegações — e, consequentemente, a presença ou ausência dos requisitos para a desconsideração — exige uma análise aprofundada de provas, que pode incluir a quebra de sigilos, a perícia contábil e a oitiva de testemunhas, diligências estas incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade. A decisão sobre a responsabilidade patrimonial das excipientes depende, portanto, da conclusão da fase instrutória do IDPJ, na qual será oportunizado a ambas as partes o direito de produzir as provas que entenderem pertinentes para corroborar suas teses. Julgar o mérito da desconsideração neste momento processual, em sede de objeção de executividade, implicaria em cerceamento de defesa e em um prejulgamento da causa sem o devido aprofundamento probatório. Assim, por não se tratar de matéria cognoscível de plano, rejeito as Exceções de Pré-Executividade no que concerne à alegação de ilegitimidade passiva e ausência de pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, por inadequação da via eleita, devendo a matéria ser oportunamente analisada no julgamento de mérito do próprio incidente. Da Alegação de Prescrição A empresa excipiente DILL RESTAURANTE LTDA argumenta, por fim, que a pretensão executiva estaria fulminada pela prescrição, uma vez que o contrato que deu origem à dívida foi firmado em 2012 e a ação monitória somente ajuizada em 2017. A questão da prescrição da dívida principal, que deu origem ao título executivo judicial, foi matéria que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, nos embargos à ação monitória. O título executivo judicial que ora se cumpre é a sentença proferida naqueles autos (ID 47636295), confirmada em instâncias superiores, a qual se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada material. Não cabe, nesta fase de cumprimento de sentença, e especialmente em sede de IDPJ, rediscutir a exigibilidade do título em face dos devedores originários com base em prescrição que antecede a formação da própria sentença. As defesas oponíveis pelas empresas suscitadas no incidente de desconsideração devem se ater aos pressupostos da própria desconsideração ou a fatos extintivos da obrigação posteriores à sentença. A alegação de prescrição da pretensão originária, neste contexto, mostra-se preclusa. Ademais, no que tange à prescrição intercorrente, não se vislumbra sua ocorrência, tendo em vista o contínuo e diligente impulsionamento do feito pela parte exequente, que tem buscado incessantemente meios para a satisfação de seu crédito. Pelo exposto, rejeito a prejudicial de prescrição. DOS PEDIDOS DA PARTE EXEQUENTE A parte exequente requer a reiteração de medidas constritivas, notadamente o bloqueio de veículos via sistema RENAJUD (ID 241630027). O pedido se ampara na decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento, que reconheceu a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, autorizando o arresto cautelar de bens. Considerando que o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD logrou êxito apenas parcial, e que os fundamentos que autorizaram a medida cautelar permanecem hígidos, afigura-se razoável o deferimento de novas diligências para assegurar o resultado útil da execução. Ante o exposto, REJEITO INTEGRALMENTE as Exceções de Pré-Executividade apresentadas pelas empresas D&amp;M BAR E RESTAURANTE LTDA (ID 241608029) e DILL RESTAURANTE LTDA (ID 241621246), nos termos da fundamentação supra e DEFIRO o pedido de consulta ao RENAJUD (ID 241630027). Dê-se Ciência ao exequente. Conforme extrato das consultas em anexo, somente a empresa BARU RESTAURANTE LTDA – EPP (CNPJ: 16.955.896/0001-00) possui veículos registrados sob sua propriedade. Há 2 veículos em nome da referida empresa, ambos com inúmeras restrições ativas. Assim, não vislumbro utilidade na inserção de mais uma restrição via RENAJUD, uma vez que, em caso de eventual alienação, terá preferência no recebimento do numerário apurado, o credor que em primeiro lugar houver realizado a penhora, que no presente caso, como já esclarecido, são vários os credores com precedência. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, especificando as provas que pretende produzir no âmbito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, a fim de comprovar os fatos alegados em sua petição inicial do incidente. À Secretaria para que certifique o decurso de prazo para as defesas das demais empresas citadas no IDPJ e retifique a autuação excluindo a Curadoria Especial da representação de DILL RESTAURANTE LTDA e D &amp; M BAR E RESTAURANTE LTDA. Determino a transferência dos valores depositados no ID 204472973, referentes aos honorários periciais para a conta da perita, informada no ID 242298694. Expeça-se.” Nesta sede, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar o cumprimento de sentença em relação a si até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida no sentido de declarar-se a nulidade absoluta da citação do agravante e de todos os atos processuais a ela subsequentes, restituindo-lhe o prazo para apresentação de embargos monitórios e os demais que se julgarem pertinentes. Argumenta ser geradora de nulidade absoluta a existência de vício no ato citatório, a qual não se convalida com o trânsito em julgado, podendo ser alegada a qualquer momento, mesmo após o encerramento do processo. Afirma ter o magistrado de primeiro grau se limitado a realizar busca no cadastro do SISBAJUD, deixando, no entanto, de determinar a expedição de ofícios a demais órgãos públicos e privados para tentar localizar o endereço atualizado do réu para citação pessoal. Nesse diapasão, restou configurado o error in procedendo, porquanto a citação por edital deve ser medida excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para a realização da citação por outra forma. Afirma serem inegáveis os prejuízos causados, não havendo qualquer convalidação tácita a se reconhecer, pois inexistente o elemento essencial da ciência inequívoca, fazendo com que a mera passagem do tempo entre a sentença e a impugnação não tenha o condão de convalidar a citação eivada de nulidade (ID 75486029). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 75485500). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pelo agravado, Banco Safra SA, em face de PETUTES TREINAMENTO EM GASTRONOMIA LTDA EPP - EPP - CNPJ: 02.107.004/0001-07, EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO - CPF: 143.002.758-40, e EDUARDO LACERDA DE CAMARGO BISNETO - CPF: 032.393.541-95, objetivando o adimplemento de débito no importe de R$ 2.275.125,14 (dois milhões, duzentos e setenta e cinco mil, cento e vinte cinco reais e quatorze centavos) (ID 170050689). No bojo da execução, o banco credor apresentou incidente de desconsideração de personalidade jurídica direta e inversa, com pedido de tutela de urgência de arresto liminar, em face de BARU RESTAURANTE LTDA, DILL RESTAURANTE LTDA, D&amp;M BAR E RESTAURANTE LTDA., El RESTAURANTE LTDA e COZINHA E BAR SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA (ID 195521218). A decisão de ID 208006334 instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a citação das empresas indicadas, por carta, e indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de arresto em nome das requeridas sem anterior observância do contraditório. Após a frustração da citação por carta, com retorno do AR sem cumprimento pelo motivo “10 - destinatário mudou-se" (ID 210308152), o credor solicitou a realização de pesquisas de endereços via sistemas disponíveis ao juízo (ID 214047914, 220243765), não tendo sido encontrados endereços inéditos não diligenciados em relação ao agravante (ID 228787494). Diante do insucesso, foi determinada expedição de edital de citação, conforme determinado no ID 222862665 (ID 228980657). Decorrido o prazo conferido no edital sem manifestação do agravante, foi intimada a Defensoria Pública, na função de Curadoria Especial, para manifestação (ID 237369000), a qual apresentada, inclusive por negativa geral, no ID 237533918. Posteriormente, o agravante compareceu aos autos por meio de exceção de pré-executividade, oportunidade na qual pediu a exclusão da empresa DILL do polo passivo da demanda, por ilegitimidade passiva, ou subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da citação por edital, a reabertura de prazo para a devida apresentação de defesa e a decretação da prescrição da dívida em questão (ID 241621246). Por meio da decisão agravada, foi rejeitada a preliminar de nulidade da citação diante do comparecimento espontâneo da parte e o efetivo exercício do direito de defesa, tendo a finalidade da citação sido plenamente atingida (ID 243674201). O art. 256 do Código de Processo Civil prevê as seguintes hipóteses de citação por edital: “Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” – g.n. A norma destacada evidencia não ser exigido o esgotamento das diligências, sendo necessário demonstrar a efetiva busca pela localização do endereço do devedor. No caso em comento, foi realizada pesquisa de endereço nos sistemas à disposição do juízo (ID 227576933, 228780985) não tendo sido encontrados endereços inéditos não diligenciados em relação ao agravante (ID 228787494). Vale observar ser o endereço informado no contrato social e na procuração da agravante o mesmo objeto da diligência infrutífera pelo motivo ‘mudou-se", Q CLS 303, Bloco A, Loja 03, Asa Sul, Brasília/DF, CEP no 70.336-510 (ID 210308152). Esta Corte, ao analisar casos semelhantes, já reconheceu a validade da citação por edital mesmo quando não esgotados os meios de localização do réu, ressaltando a não obrigatoriedade da tentativa de citação da empresa na pessoa do sócio e da requisição de informações junto às concessionárias de serviços públicos. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO. VALORES. CONTA BANCÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. 1. A regularidade da citação editalícia não depende do esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. 2. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado almejado. 3. O CPC, art. 301 permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. 4. É possível o arresto nas contas bancárias de titularidade da empresa devedora pelo sistema eletrônico SISBAJUD, a fim de que seja salvaguardado o direito ao crédito pleiteado na origem. 5. Recurso conhecido e provido.” (0735142-18.2024.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 04/11/2024.) -g.n. “PETIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1 – Petição. Discussão sobre validade da citação. Admissibilidade. Na ausência de comparecimento do réu ao processo (art. 239, §1o. do CPC) em momento anterior, a validade da citação por edital pode ser discutida a qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive após o julgamento da apelação. Não há oportunidade para recurso ou outra forma de provocação da atividade jurisdicional, de modo que se admite a discussão por petição nos autos (REsp n. 2.069.086/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024). 2 – Citação por edital. A citação por edital configura medida excepcional e, ainda que não exigível o esgotamento absoluto de todos os meios para a localização do réu, em razão da duração razoável do processo, o seu deferimento exige a realização de diligências que demonstrem que a parte está em local ignorado ou incerto e que o autor não agiu de maneira desidiosa com o objetivo de localizar o paradeiro do réu. No caso em exame foram empreendidas diversas diligências no intuito de tentar localizar o endereço da parte ré tendo todas restado infrutíferas. Não há nulidade da citação por edital. 3 – Citação da empresa na pessoa do sócio. Não obrigatoriedade. “Embora seja possível a citação por intermédio de representante legal da pessoa jurídica, nos termos do Art. 248, §2°, do CPC, tal regra não se revela obrigatória, haja vista a distinção entre a pessoa jurídica e seus sócios” (Acórdão 1319220, 07359364620188070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe de 4/3/2021). 4 – Requisição de informações junto às concessionárias de serviços públicos. Não obrigatoriedade. A ausência de requisição de informações junto às concessionárias de serviços públicos não implica a nulidade da citação editalícia, sobretudo quando foram realizadas outras diligências a fim de identificar o endereço do devedor. Nesse sentido: Acórdão 1725058, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, DJE: 18/7/2023. 5 – Litigância de má-fé. A conduta da requerida configurou mero exercício regular de um direito que entendia ter, sem caráter procrastinatório, não caracterizando nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Da mesma forma, não resta configurada a má-fé processual da parte autora, visto que esta empreendeu esforços no sentido de tentar localizar a parte ré, não tendo restado configurado o seu dolo processual. Pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé rejeitados. 6 – Petição indeferida. Alegação de nulidade rejeitada.” (0730292-83.2022.8.07.0001, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 17/05/2024.) “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. DISPENSA DE PREPARO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. PESQUISAS NOS SISTEMAS INFOJUD, SISBAJUD E RENAJUD. COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. INDICAÇÃO. DESNECESSIDADE.SENTENÇA MANTIDA. 1. A Jurisprudência desta Corte tem admitido que Núcleos de Práticas Jurídicas exerçam o múnus de Curadoria Especial, estendendo a eles as mesmas faculdades processuais do referido órgão de assistência aos necessitados, inclusive no que tange à isenção do preparo recursal. 2. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do Réu, inclusive nos sistemas de penhora on line. 3. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do Réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação. 4. Inexiste suporte legal para impor diligência a fim de localizar os endereços residenciais dos sócios como requisito para a citação por edital da pessoa jurídica. 5. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver, ainda que de forma sucinta, as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF). 6. O cheque prescrito constitui documento hábil a embasar a Ação Monitória, sendo desnecessária a indicação da causa debendi. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.” (0704073-80.2020.8.07.0008, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 25/02/2022.) -g.n. De qualquer modo, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre eventual falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Assim, ainda que tenha havido irregularidade no ato citatório da parte, o vício foi suprido com seu comparecimento espontâneo nos autos. Além disso, de acordo com o art. 282, § 1o, do diploma processual, não há necessidade de repetição de atos processuais nem necessidade de suprimento de sua falta, se não for comprovado efetivo prejuízo à parte atingida pela nulidade alegada. No caso, o único prejuízo alegado pela parte agravante diz respeito ao suposto decurso do prazo legal para apresentação de “Embargos Monitórios”. Nada obstante, caso fosse reconhecida a nulidade de sua citação, o prazo para impugnação começou a fluir a partir de seu comparecimento espontâneo nos autos (03/07/2025), já tendo se esgotado sem que a parte executada tenha apresentado outra demanda impugnatória. Assim, não há sentido em se reconhecer a aludida nulidade de citação se esta não possuirá efeito para fins de reconhecimento de tempestividade da mencionada insurgência. No cumprimento de sentença de origem, por sua vez, tendo sido apreciadas suas teses de mérito suscitadas por meio da exceção de pré-executividade, como ilegitimidade passiva e prescrição, não há prejuízo à ampla defesa e ao contraditório a ser reconhecido e, portanto, tem-se por suprida a alegada nulidade. O mesmo entendimento é perfilhado por este TJDFT, conforme se afere do aresto adiante ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO NA EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A norma disposta no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC não traz qualquer dificuldade de entendimento, no sentido de que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”. 2. No caso, foi aperfeiçoada a relação jurídico-processual, pois suprida a falta da citação com o comparecimento espontâneo do executado e a oposição de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com os artigos 915 e 239, § 1o, do CPC, os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do comparecimento espontâneo do executado aos autos. 4. Verificada a intempestividade dos embargos à execução, cabe ao Juízo de primeiro grau rejeitá-los liminarmente, nos termos do art. 918, I, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1796552, 0710219-56.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) -g.n. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2025 16:40:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador